Tribunal: TJES
Processo: 5009190-63.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009190-63.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRECT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAVEIS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009190-63.2025.8.08.0021

RECORRENTE: DIRECT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E RECICLÁVEIS LTDA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. AUTONOMIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de gerenciamento de resíduos contra sentença que extinguiu embargos de terceiro sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto decorrente da prolação de sentença na ação principal de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda superveniente do interesse de agir nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma destinada a proteger a posse ou propriedade de quem não integra a lide principal contra atos de constrição judicial, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

4. O interesse de agir do terceiro embargante subsiste enquanto perdurarem os efeitos do ato constritivo impugnado, independentemente do desfecho ou da fase em que se encontra o processo principal.

5. A sentença de procedência na ação de busca e apreensão consolida a posse do bem em favor da instituição financeira, o que reforça a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada pelo terceiro para desconstituir tal medida.

6. A extinção prematura do feito caracteriza
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento e eventual instrução probatória, na forma do art. 679 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença na ação principal não acarreta a perda automática do objeto dos embargos de terceiro, mantendo-se o interesse de agir enquanto persistir a constrição judicial sobre o bem litigioso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 674 e 679.

Jurisprudência relevante citada: TJSE, AC 0001520-46.2025.8.25.0034, Rel. Des. João Hora Neto, Segunda Câmara Cível, j. 14.10.2025.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009190-63.2025.8.08.0021

RECORRENTE: DIRECT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E RECICLÁVEIS LTDA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
DIRECT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E RECICLÁVEIS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES , nos autos dos
Embargos de Terceiro
, ajuizada pela recorrente contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença deve ser anulada ou reformada, sustentando a autonomia dos embargos de terceiro em relação ao desfecho da ação principal e a necessidade de reconhecimento da revelia do banco apelado. Aduz que o julgamento sem saneamento cerceou sua defesa e que apresentou prova robusta da titularidade do veículo constrito. Ressalta, ainda, que o bem é essencial para o desenvolvimento de suas atividades, estando a empresa em recuperação judicial, o que impediria a expropriação do patrimônio necessário ao seu soerguimento, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais e liberar o veículo constrito.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou o presente embargos de terceiro alegando ser a legítima proprietária e possuidora do caminhão Ford/Cargo 1723, placa PPA3J84, objeto de constrição em ação de busca e apreensão (autos nº 5006439-06.2025.8.08.0021) movida pelo apelado em face de terceiro, EDUARDO PAZOS PEREIRA.

Após indeferir a medida liminar e determinar a citação do embargado, o MM. Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por entender pela perda superveniente do objeto da ação, haja vista a sentença de mérito prolatada nos autos da ação principal (proc. 5006439-06.2025.8.08.0021) cuja pretensão foi julgada procedente para consolidar a posse definitiva do bem supracitado ao banco apelado.

No entanto,
tal conclusão não merece ser mantida
.

A teor do art. 674 do Código de Processo Civil,
“
[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

Com efeito, o embargos de terceiro é ação autônoma que visa resguardar a posse de determinado bem contra atos de constrição oriundos de decisões judiciais. Assim, o interesse do terceiro se mantém enquanto subsistem os efeitos do provimento judicial que afetou o bem que alega ser possuidor ou tenha direitos inerentes à propriedade.

No caso, embora o MM. Juízo
a quo
tenha sentenciado o processo principal, nota-se que a conclusão do julgador conserva o interesse de agir do apelante nestes autos, uma vez que a procedência daquela ação consolidou a posse do veículo em favor do banco apelado,
o que é o objeto de questionamento pelo apelante nestes autos
. Não bastasse, observa-se que houve o manejo de apelação nos autos principal, mantendo a sentença daqueles autos sob efeito suspensivo.

Com isso, analisando sob o prisma do binômio necessidade-utilidade, observa-se que o apelante possui interesse no prosseguimento da ação de origem, tendo em vista a continuidade da constrição que alega ser indevida.

Em caso similar, vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR SUPOSTA PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro vinculados a inventário, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, VI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção dos embargos de terceiro sem resolução de mérito pode ser mantida diante da conclusão do inventário, apesar da alegação do embargante de ser proprietário ou possuidor legítimo de parte substancial do imóvel objeto da partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma, voltada à proteção da posse e da propriedade de quem não integra a lide, sendo cabíveis inclusive diante de ameaça de constrição (CPC, arts. 674 e ss. ). 4. O encerramento do inventário não extingue o interesse de agir do embargante, pois eventual constrição judicial em desfavor de terceiro permanece suscetível de impugnação.
5. A sentença que extinguiu os embargos de terceiro, sem apreciar a tutela de urgência requerida nem a discussão sobre a titularidade do bem, configurou decisão surpresa e afrontou o devido processo legal. 6. Necessária a anulação da decisão, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento dos embargos. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento dos embargos de terceiro. Tese de julgamento: A conclusão do inventário não extingue, por si só, o interesse de agir nos embargos de terceiro, devendo a ação autônoma ser regularmente processada e julgada para garantir a proteção da posse e da propriedade do terceiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CPC, arts. 55, 485, VI, 674 a 681. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.358.837/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.10.2013. (TJSE; AC 0001520-46.2025.8.25.0034; Ac. 202555146; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Hora Neto; Julg. 14/10/2025 - grifei).

Assim, constato o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
, razão pela qual se impera o reconhecimento da nulidade da r. Sentença, com o respectivo retorno dos autos à Origem para eventual produção de provas, o que impede a aplicação da causa madura.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.